Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719149-84.2019.8.07.0007 RECORRENTES: EDMO XAVIER VARGAS, EBENEZER XAVIER VARGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVERSÃO DAS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIMES DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Devem ser afastadas as teses de absolvição e de responsabilização objetiva quando demonstrado que os sócios administradores detinham poder de direção e de gestão sobre a escrituração contábil e fiscal da empresa e, responsáveis pelo pagamento do crédito tributário lançado pelos contadores, bem como pelas solicitações de parcelamento e outros procedimentos administrativos para reduzir o débito tributário. 2. Conquanto as operações mercantis tributáveis e as informações contábeis tenham sido registradas regularmente, o não recolhimento do ICMS no prazo normal de exação, de forma reiterada, caracteriza a inadimplência contumaz e sistemática, evidenciando o dolo de suprimir tributos e a prática empresarial predatória, ou seja, o comportamento ilegítimo empregado como estratégia empresarial. 3. A conduta de falsear as condições pessoais do contribuinte com o objetivo de reduzir o montante do imposto e diferir o seu pagamento configura a fraude, elemento necessário para a configuração do crime de sonegação fiscal. 4. Inviável o reconhecimento de crime único ou de um crime para cada ano fiscal, uma vez que o ICMS é tributo de apuração e de recolhimento mensal (RICMS), de modo que cada mês corresponde a um lançamento tributário e a ausência de recolhimento do imposto devido no mês de referência constitui fato gerador do crime tributário. 5. Conquanto tenham sido lavrados dois autos de infração distintos, a identidade entre os objetos apurados, em períodos consecutivos, ininterruptamente, denota o liame subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos cometidos posteriormente devem ser considerados como desdobramento dos primeiros e decorrentes do mesmo plano de ação. Presentes os demais requisitos do art. 71 do Código Penal, incide a continuidade delitiva entre os crimes de sonegação fiscal. 6. Segundo a ordem legal das fases da individualização da pena, deve ser apurada a pena de cada crime, para, depois, incidir a regra do concurso entre os delitos (material, formal ou continuidade delitiva). 7. No concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, além da impossibilidade de somatório das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas e avaliada a substituição individualmente. 8. Recurso dos réus parcialmente providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. Os embargos de declaração possibilitam o esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos do art. 620 do Código de Processo Penal. 2. O acórdão resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão, de modo que as razões de decidir constaram expressamente da fundamentação do voto condutor do acórdão quanto às teses sustentadas pela Defesa. 3. É possível o esclarecimento de questões pontuais, especificamente apontadas pela Defesa, mas não avaliadas expressamente no acórdão, como forma de concretizar o princípio da ampla defesa. 4. A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal e pode ser reconhecida de ofício, em decorrência do trânsito em julgado, para a acusação, da pena aplicada na sentença, em observância à prescrição retroativa, nos termos do art. 117 do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o e 4o, ambos do Código Penal, sustentando que o efeito retroativo não pode ser considerado como sonegação, porquanto no momento do fato gerador do imposto, a empresa estava devidamente cadastrada no regime especial de apuração do ICMS. Enfatizam que restou demonstrada, portanto, a necessária absolvição pela atipicidade da conduta de sonegação fiscal, uma vez que à época, não ocorreu nenhum dos núcleos do artigo 1o (suprimir ou reduzir tributo) da Lei 8.137/90, já que as declarações estavam corretas. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, e OAB/MG 142.208. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 2o e 4o, ambos do Código Penal, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: [...] o ato de falsear as condições pessoais do contribuinte, prestando declarações falsas à autoridade fazendária sobre o domicílio fiscal, com o objetivo de obter benefício fiscal para reduzir o montante do imposto e diferir o seu pagamento configura a fraude, elemento necessário para caracterizar o crime de sonegação fiscal. Outrossim, o não recolhimento do tributo, de forma reiterada e contumaz, seria suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado no dolo de suprimir os tributos devidos [...] Apenas para que fique esclarecido, não foi o cancelamento do cadastro do benefício fiscal, com efeitos retroativos, que fez surgir a fraude necessária à caracterização do crime de sonegação fiscal. A fraude ficou caracterizada quando os Embargantes prestaram à autoridade fazendária declarações falsas acerca do domicílio fiscal do contribuinte para realizar a inscrição no regime especial de tributação. Além disso, os impostos devidos a título de ICMS jamais foram recolhidos, salvo raras exceções, durante todo o funcionamento da pessoa jurídica, inclusive no período em que a empresa estava cadastrada no regime especial. Adicionalmente, a prova dos autos revelou importantes informações acerca do descumprimento das condições do regime especial que atrairia o regime normal de tributação, enquanto os Embargantes declaravam tais operações como de regime especial de apuração, resultando em evasão fiscal mediante sonegação e falsificação de dados sobre essas operações mercantis, além de não recolherem os tributos devidos. Todos esses elementos foram empregados na análise jurídica empreendida pelo acórdão recorrido para manter a condenação dos Embargantes. Assim, é irrelevante que a decisão que cancelou o benefício fiscal dos Embargantes tenha operado efeitos retroativos, uma vez que as circunstâncias elementares dos tipos penais examinados consistem: i) na inscrição do contribuinte no regime especial com informações cadastrais falsas prestadas à autoridade fazendária acerca do domicílio fiscal do contribuinte; ii) na falsificação de dados sobre operações mercantis realizadas com descumprimento dos requisitos do regime especial, ocasionando a incorreta apuração do tributo; e iii) no não recolhimento dos tributos devidos, no prazo normal de exação. Como visto, os argumentos trazidos pelos Embargantes não são suficientes para modificar as conclusões do acórdão recorrido (ID 68511486). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 70917400 e 70917401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016